Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-91.2017.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000740-91.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO GONCALVES SANTOS - CPF: 577.188.909-10 (APELANTE), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO - CPF: 162.083.151-15 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 060.078.886-57 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (APELANTE), REINALDO GONCALVES SANTOS - CPF: 577.188.909-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE ADVOGADO CO-PATRONO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado
co-patrono
da parte vencedora, que teve sua parcela de honorários sucumbenciais prejudicada em razão de acordo celebrado entre as partes principais do processo, com a anuência de apenas um dos advogados constituídos. O apelante busca o reconhecimento da ineficácia do acordo em relação a seus honorários e o prosseguimento da execução quanto à sua quota-parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo celebrado entre as partes principais, com anuência de apenas um dos advogados da parte vencedora, pode vincular os demais patronos quanto aos honorários sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se o apelante tem direito ao prosseguimento da execução de sua parcela dos honorários, apesar da homologação judicial do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94 e do art. 85, §14, do CPC/2015, não se confundindo com o direito material da parte representada.

A transação firmada entre as partes principais do processo, sem a participação ou anuência do advogado titular dos honorários, não pode dispor validamente sobre direito alheio, conforme art. 844 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A participação de apenas um dos advogados da parte vencedora não supre a necessidade de anuência do outro
co-patrono
, especialmente quando inexistente sociedade de advogados ou cláusula de substabelecimento com poderes para dispor dos direitos do colega.

O acordo homologado pelo juízo deve ser preservado quanto à lide principal, mas não possui eficácia para extinguir o direito do apelante à sua parcela dos honorários sucumbenciais.

O prosseguimento da execução é cabível em relação à quota-parte do apelante, devendo o valor ser apurado proporcionalmente à sua atuação no processo, mediante liquidação no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O acordo celebrado entre as partes principais do processo, ainda que homologado judicialmente e com a participação de um dos advogados da parte vencedora, não produz efeitos em relação à parcela dos honorários sucumbenciais de advogado que não participou da transação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de renúncia ou transação sem sua expressa anuência.

É assegurado ao advogado não anuente o direito ao prosseguimento da execução quanto à sua quota-parte dos honorários sucumbenciais, a ser apurada conforme sua participação no processo principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94,
arts
. 22 e 23; CPC/2015,
arts
. 85, §14, e 90, §3o; CC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1359801/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma,
DJe
04.06.2020; STJ, REsp 1731766/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
0000740-91.2017.8.11.0094

ANTONIO
MILTON DO NASCIMENTO X REINALDO GONCALVES SANTOS

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JORGE AUGUSTO TREVELIN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da Ação de Execução de Honorários Sucumbenciais no 0000740-91.2017.8.11.0094, movida em face de ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO e MILTON JÚNIOR DO NASCIMENTO.

Explica que
, na qualidade de advogado, ajuizou ação de execução de honorários sucumbenciais em face dos apelados, em decorrência de sentença judicial que fixou honorários em 10%, posteriormente majorados pelo Tribunal de Justiça para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Durante o trâmite processual, foi apresentado ao juízo acordo celebrado entre as partes principais do processo originário, sem valores expressos, com a participação do Dr. Bruno
Budke
Lage, advogado que também representava a parte vencedora no processo principal, mas sem a participação ou anuência do apelante, Dr. Jorge
Trevelin
, que também atuou no processo como patrono.

O referido acordo foi homologado por sentença, ocasião em que fora
determin
ada
a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, em favor da parte vencedora do processo principal, representada pelo Dr. Br
uno
Budke
Lage.

Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração, alegando que não participou da negociação, e que o acordo não poderia lhe prejudicar, por se tratar de direito autônomo, conforme previsto no Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94)
, os quais foram rejeitados (
ID 19032573
3).

No presente Recurso de Apelação
(ID 296450005), sustenta que atuou em cooperação técnica com o Dr. Bruno
Budke
Lage na demanda principal, possuindo procuração juntada aos autos (ID 49031838), mas não participou nem pactuou o acordo celebrado.

Aduz que, conforme a Súmula 47 do STF, os honorários advocatícios têm natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, o que exig
e
sua participação no acordo. Requer, assim, a invalidação do acordo apenas quanto à sua parte dos honorários, com o prosseguimento da execução somente em relação à verba que lhe é devida.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 296450010), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob os argumentos de que: a) o acordo foi validamente celebrado com a participação e anuência do Dr. Bruno
Budke
Lage, advogado devidamente constituído nos autos; b) o acordo visava a resolução integral da lide, não apenas a disposição dos honorários advocatícios; c) os apelados não tinham obrigação de incluir todos os advogados da parte contrária na negociação; d) não houve comprovação de má-fé ou conluio para prejudicar o apelante; e) a homologação do acordo produz efeitos de coisa julgada material, extinguindo a obrigação principal; f) eventual cooperação técnica entre o apelante e o Dr. Bruno
Budke
Lage é questão interna entre eles, não devendo ser imposta aos apelados.

Os apelados impugnam ainda o pedido de justiça gratuita eventualmente requerido pelo apelante, argumentando que este é advogado com escritório profissional constituído, não tendo comprovado hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia recursal cinge-se em definir se é válido o acordo celebrado entre as partes principais do processo, com participação de um dos advogados da parte vencedora, mas sem a anuência do apelante, que também atuou na defesa da parte vencedora, no que tange à quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante sustenta que, sendo os honorários advocatícios de natureza alimentar e direito autônomo do advogado, o acordo não poderia ser celebrado sem sua participação e anuência, especialmente em relação à parcela que lhe caberia.

Os apelados, por sua vez, argumentam que o acordo foi validamente celebrado com a participação de um dos advogados da parte contrária (Dr. Bruno
Budke
Lage), não havendo necessidade de obter a anuência de todos os patronos que atuaram no processo.

Acerca da matéria, o
Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) estabelece em seus artigos 22 e 23 que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

...

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O Código de Processo Civil de 2015 reforçou esta autonomia ao dispor em seu art. 85, §14, que
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Diante dessas normas e do entendimento jurisprudencial consolidado, resta evidente que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, dotados de natureza alimentar, e que não se confundem com o direito principal da parte representada.

No caso dos autos, verifica-se que as partes principais do processo originário firmaram acordo para pôr fim à lide
(ID296449985)
, o qual foi homologado pelo juízo de primeiro grau, conforme sentença de ID 296449990.

O referido acordo contou com a participação e anuência do Dr. Bruno
Budke
Lage, um dos advogados constituídos pela parte vencedora, mas não contou com a participação ou concordância do apelante, Dr. Jorge
Trevelin
, que também possuía procuração nos autos (ID 49031838) e teria atuado em cooperação técnica com o Dr. Bruno
Budke
Lage.

A homologação do acordo pelo juízo de primeiro grau, sem a oitiva prévia do apelante, acabou prejudicando seu direito autônomo aos honorários sucumbenciais, uma vez que a sentença extinguiu integralmente a execução.

Diante do exposto, o
cerne da questão reside em determinar se o acordo firmado entre as partes principais, com a anuência de apenas um dos advogados constituídos (Dr. Bruno
Budke
Lage), pode vincular o apelante no que diz respeito aos seus honorários advocatícios sucumbenciais.

O Código Civil estabelece em seu art. 844 que
"a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível".
Portanto, em regra, os efeitos da transação limitam-se às partes que nela intervieram, não prejudicando terceiros.

No caso específico dos honorários advocatícios, sendo estes um direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94), constitui-se em uma relação jurídica distinta daquela existente entre as partes principais do processo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a celebração de acordo entre as partes principais, sem a participação do advogado, não pode prejudicar o direito deste aos honorários sucumbenciais, conforme se
verifica:

“PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Acordo formulado entre as partes. Transação sobre honorários advocatícios sem a aquiescência do advogado. Impossibilidade. Agravo não provido. 1(...). 2. A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorário
s
. 3. Agravo interno não provido.
AgInt
no
AREsp
1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3 TURMA,
DJe
04/06/2020)”.

“(...)
A transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes. (...). Por fim, não excede dizer que não é dado a ninguém transacionar ou dispor de direito autônomo de terceiro, daí a ineficácia do aludido acordo em relação ao apelante
. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (STJ – REsp: 1731766 MG 2018/0068941-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ 12/08/2021)”. (grifei)

Dessa forma, o acordo celebrado entre as partes principais do processo, mesmo que homologado pelo juízo, não pode prejudicar o direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais, especialmente quando este não participou da negociação ou não manifestou sua concordância.

No presente caso, há uma peculiaridade: o acordo foi celebrado com a participação e anuência de um dos advogados constituídos pela parte vencedora (Dr. Bruno
Budke
Lage), mas sem a participação do apelante (Dr. Jorge
Trevelin
), que também possuía procuração nos autos.

Conforme se verifica
dos termos do acordo,
"
os patronos na presente execução dão integral quitação aos executados [...] em especial ao crédito referente a honorários sucumbenciais que então em execução"
(ID 180405125).

Neste ponto, surge a questão sobre se a anuência de um dos advogados constituídos é suficiente para vincular os demais patronos da mesma parte em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora se reconheça a autonomia de cada advogado constituído para a prática de atos processuais, quando se trata de disposição de direitos, especialmente daqueles de natureza alimentar como os honorários advocatícios, entendo que é necessária a concordância expressa de todos os patronos que atuaram no processo e que são titulares desse direito.

No caso concreto, o Dr. Bruno
Budke
Lage, embora tenha anuído com o acordo, não poderia dispor da parcela dos honorários pertencente ao apelante sem sua expressa concordância, po
rquanto
se trata de direito autônomo e de caráter personalíssimo.

Ressalte-se que não há nos autos elementos que indiquem a existência de uma sociedade de advogados formalmente constituída entre o apelante e o Dr. Bruno
Budke
Lage, nem cláusula específica de mandato que autorizasse um a dispor dos direitos do outro. O que se tem é a alegação de cooperação técnica, que, por si só, não autoriza um dos advogados a renunciar ao direito do outro aos honorários advocatícios.

Diante da situação fática apresentada, e considerando a autonomia do direito do advogado aos honorários sucumbenciais, entendo que a solução jurídica mais adequada é a que reconhece a validade do acordo firmado entre as partes principais e homologado pelo juízo, ressalvando, contudo, o direito autônomo do apelante à sua parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 90, §3o, que "
Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver"
. Todavia, tal dispositivo não alcança os honorários advocatícios já fixados em favor dos patronos, os quais constituem direito autônomo, conforme já explanado.

Nesse sentido, o acordo celebrado entre as partes principais e homologado pelo juízo deve ser preservado no que diz respeito ao objeto principal da lide, mas não pode prejudicar o direito do apelante à sua parcela dos honorários sucumbenciais.

Quanto à execução dos honorários, deve-se reconhecer que o apelante tem direito ao prosseguimento do feito executivo em relação à sua parcela dos honorários advocatícios, a ser apurada na proporção de sua participação no processo principal, considerando os atos processuais efetivamente praticados.

Consigno que a execução dos honorários advocatícios deve recair sobre os devedores originais (ora apelados), uma vez que o acordo celebrado sem a participação do apelante não lhe é oponível.

Ademais, considerando a necessidade de liquidação dos honorários advocatícios devidos ao apelante, os autos devem retornar ao juízo de origem para que se proceda à apuração do valor correspondente à participação do apelante no processo principal, bem como para o prosseguimento da execução em relação a essa parcela.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para
r
econhecer a validade do acordo firmado entre as partes principais e homologado pelo juízo de primeiro grau, mas ressalvar o direito autônomo do apelante à sua parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais
e, por consequência, d
eterminar o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios pertencentes ao apelante, em proporção a ser apurada pelo juízo de primeiro grau, considerando os atos processuais efetivamente praticados pelo apelante no processo principal
.
Em razão da
procedência parcial do recurso, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado como devido ao apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025